Tribunal: TJDFT
Processo: 0719451-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719451-58.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. G. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA GREIDINGER CARVALHO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Há equívoco na autuação dos presentes autos. A apelante é Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. As apeladas são N.G.G. e Amil Assistência Médica Internacional S.A. Determino à Secretaria da Segunda Turma Cível que corrija a autuação. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator